Tribunal: TJMT
Processo: 0006336-70.2015.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006336-70.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSO PEDROSO DE JESUS - CPF: 371.570.359-87 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), PEVIDOR TURISMO LTDA.-ME (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), ANTONIO NILSON KLOS - CPF: 209.262.191-20 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO NILSON KLOS - CPF: 209.262.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ASSISTENTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO QUE EVIDENCIA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO FATÍDICO ACIDENTE – CICLISTA ATRAVESSOU A RODOVIA DE FORMA REPENTINA – MOTORISTA DO ÔNIBUS TENTOU DESVIAR MUDANDO PARA A FAIXA DA ESQUERDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – ESCORREITA A CONCLUSÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Diante das provas coligidas ao feito conclui-se que o fatídico acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima, a qual, de forma repentina, atravessou a rodovia quando foi abalroada pelo veículo da parte requerida.

Não prospera o argumento da parte recorrente de que o
“motorista da Ré viu o ciclista tentando atravessar a pista da direita para esquerda, nos termos do, §2º, do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro a seguir transcrito, deveria ter reduzido a sua velocidade e se mantido na pista da direita e não convergido para a pista da esquerda onde o ciclista queria chegar”
, isto porque não há nenhuma prova respaldando que o motorista tenha visto o ciclista quando então deveria ter reduzido e se mantido na pista da direita da rodovia em que transitava, havendo apenas a indicação do boletim de ocorrência de que a bicicleta conduzida
“saindo da margem direita da rodovia cruzou repentinamente a frente”
do ônibus, quando então o motorista “
ao perceber a iminência da colisão empreendeu formas de tentar evitar o choque, frenando e convergindo o veículo da faixa da direita para a faixa da esquerda, porém sem lograr êxito”
, o que denota que a manobra de mudança de faixa decorreu justamente como uma tentativa de evitar o fatídico acidente, o qual inequivocamente decorreu de culpa exclusiva da vítima.

Corrobora a conclusão de culpa exclusiva da vítima, os bens colocados fundamentos da sentença no sentido de que
“em se tratando de rodovia, a obrigação de cuidado, especialmente no que diz respeito à transposição de um lado para outro da via, transfere-se a pedestres e ciclistas, pois não há previsibilidade que atravessem a rodovia”
, bem como de que
“não há informação da existência de faixa adequada para a travessia de pedestres e ciclistas, de modo que a transposição da via somente deveria ser feita mediante as cautelas necessárias por parte do ciclista”
, a não subsidiar sua reforma.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006336-70.2015.8.11.0015

APELANTE:

NELSO PEDROSO DE JESUS

APELADOS:

PEVIDOR TURISMO LTDA.-ME E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSO PEDROSA DE JESUS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, a qual, na ação de indenização por danos materiais e morais

em epígrafe, ajuizada por ele contra a parte apelada
PEVIDOR TURISMO LTDA – ME
e
OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou
“o requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil”
(sic), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida em seu favor.

Nas razões do apelo de Id. 172781261, autor/apelante, argumentando a responsabilidade da parte requerida/apelada pelo acidente que vitimou seu filho,
“pois se o motorista da Ré viu o ciclista tentando atravessar a pista da direita para esquerda, nos termos do, §2º, do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro a seguir transcrito, deveria ter reduzido a sua velocidade e se mantido na pista da direita e não convergido para a pista da esquerda onde o ciclista queria chegar”
(sic).

Afirma que
“restou patente a culpa da apelada no sinistro, vez que não se atentou para as mais comesinhas normas de conduta e circulação de veículos automotores”
(sic).

A par desses argumentos, pede seja
“conhecido e provido reformando a sentença recorrida, no sentido de julgar procedente o pedido de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS pela morte do filho do Autor em acidente automobilístico, e ainda seja a Apelada condenada nos ônus da sucumbência”
(sic).

Intimada, a apelada PEVIDOR TURISMO LTDA-ME apresenta contrarrazões na peça de Id. 172781266, aduzindo, em suma, que
“os laudos periciais realizados no local do acidente, pouco tempo depois do abalroamento deixam claro a culpa exclusiva do ciclista”
(sic). Assim, reforçando a tese da correção da sentença recorrida, pede, ao final, seja negado provimento ao apelo interposto.

A seguradora litisdenunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A apresenta contrarrazões na peça Id. 172781267, arguindo que
“nos autos que o acidente decorreu da conduta exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias, isto porque pela simples análise dos autos, verifica-se que não foi a conduta do motorista que deu causa ao acidente”
(sic).

No mais, reforçando a tese de que
“fora a apelante totalmente culpada pelo evento narrado. Ou seja, o motorista do coletivo estava transitando normalmente em total conformidade com as leis de transito, não sendo possível prever e nem evitar o acidente, já que ao preposto do apelante apareceu, repentinamente, na trajetória do motorista”
(sic), requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença primeva.

Parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão de Id. 173214158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante
relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão de reparação por danos materiais e morais ajuizada pela parte apelante/autora, verificando a culpa pelo acidente de trânsito que vitimou o filho do autor.

Destarte, dispensado o preparo em face da gratuidade de justiça deferida à parte autora, bem como por ser adequado e tempestivo o recurso,
CONHEÇO
do apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Nesta senda, analisando os argumentos apresentados no apelo em contraposição à fundamentação contida na sentença recorrida e às provas amealhadas ao feito, infere-se que é o caso de desprover o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

A propósito, eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0006336-70.2015.8.11.0015.

REQUERENTE: NELSO PEDROSA DE JESUS

REQUERIDO: PEVIDOR TURISMO LTDA.-ME

Cuida-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
NELSO PEDROSA DE JESUS
, em face de
PEVIDOR TURISMO LTDA – ME
e
ANTONIO NILSON KLOS
, alegando que seu filho, Antonio Pedroso, faleceu no acidente automobilístico ocorrido em 03/10/2014, por culpa dos requeridos. Aduz que o segundo requerido conduzia o veículo de propriedade da primeira requerida, na Rodovia BR-163, sentido Sorriso-Sinop, quando atingiu o filho do requerente, que estava trafegando de bicicleta e concluindo manobra de travessia da rodovia. Discorre sobre o abalo moral que o fato acarretou, bem como assevera que o
de cujus
colaborava com suas despesas. Requereu a condenação da parte requerida à indenização por danos morais, no valor correspondente a 400 (quatrocentos) salários mínimos e indenização por lucros cessantes, mediante pensionamento vitalício de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo. Com a inicial, juntou os documentos de id n.º 70219973 – pg. 16/30.

Recebida a inicial (id n.º 70219973 – pg. 31), no id n.º 70219977 – pg. 17/18, foi homologado o pedido de desistência da ação em relação ao requerido Antonio Nilson Klos.

A requerida Pevidor Turismo Ltda – Me foi devidamente citada (id n.º 70219977 – pg. 06) e apresentou contestação, no id n.º 70219980 – pg. 06/33, requerendo a denunciação de Antonio Nilson Klos, que conduzia o veículo envolvido no sinistro; bem como da Nobre Seguradora do Brasil S/A, ante a celebração de contrato de seguro entre as partes. No mérito, assevera que a culpa pelo acidente decorreu de conduta exclusiva do filho do requerente, o qual cruzou inadvertidamente a Rodovia BR-163. Aduz que o motorista do veículo tentou evitar a colisão, sem êxito, mas prestou o devido auxílio e solicitou a ambulância que encaminhou a vítima para o hospital, onde faleceu no dia seguinte ao sinistro.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, rechaçando as teses de defesa e reiterando os termos da inicial, no id n.º 70219980 – pg. 37/39.

O pedido de denunciação da lide foi deferido, determinando-se a citação de Nobre Seguradora do Brasil S/A e Antonio Nilson Klos, no id n.º 70219980 – pg. 40. A empresa requerida desistiu da denunciação da lide em face de Antonio Nilson Klos (id n.º 70219981 – pg. 19/20), cujo pedido foi homologado no id n.º 103853949.

A denunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A apresentou contestação e documentos (ids n.º 71550690/71554768), asseverando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, de modo que o pedido inicial é improcedente. Caso não seja este o entendimento adotado, aduz que deve ser reconhecida a culpa concorrente, rechaçando os pedidos de danos morais e materiais. Referiu que deve ser observado o limite da apólice contratada para fins de eventual condenação, manifestando-se pela improcedência da pretensão do requerente.

A parte autora apresentou réplica à contestação, no id n.º 90950356.

No id n.º 103853949, foi proferido despacho saneador.

Foi realizada audiência de conciliação, instrução e julgamento, conforme ata e arquivos digitais constantes dos ids n.º 113713090/113709448.

A requerida apresentou alegações finais, aduzindo que a culpa pelo evento danoso decorreu da conduta da vítima, reiterando o pedido de improcedência dos pedidos iniciais (id n.º 114317948).

No id n.º 114458130, o requerente juntou memoriais, aduzindo que o condutor do veículo pertencente a requerida não agiu com prudência, pois não freou a fim de evitar a colisão, causando o acidente. Pugnou pela procedência dos pedidos constantes da exordial.

É o relatório. Fundamento e decido:

Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito, que resultou na morte do filho do requerente.

Tratando-se de pretensão de reparação de danos fundado na teoria da responsabilidade civil, devem estar configurados: o evento danoso, o dano e o nexo causal, devendo ser demonstrada a existência de dolo ou culpa, nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, consoante dispõe o artigo 186, do Código Civil. Outrossim, de acordo com o artigo 373, do CPC, cabe à parte requerente a demonstração do fato constitutivo do seu direito. À parte requerida, por sua vez, além de confrontar o fato constitutivo, incumbe comprovar, quando aduzir, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Analisando o conjunto probatório,
em relação à dinâmica do acidente, verifico que o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito assim descreveu o evento:

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente ocorrido no município de Sinop-MT, especificamente no Km 826, da BR 163, por volta das 17h25 do dia 03/10/2014, corroborados pelos vestígios e declarações de interessados (condutor/testemunha), constatamos que o V1 (Ônibus), Scania/Mpolo/Paradiso DD, placas QBC8576 de Cuiabá/MT, conduzido por Antonio Nilson Klos, CPF 209.262.191-20, estava trafegando em pista dupla, na faixa da direita, em sentido crescente (Sinop a Itaúba), quando uma bicicleta, conduzida por Antonio Pedroso, CPF 015.484.041-60, saindo da margem direita da rodovia cruzou repentinamente a frente de seu veículo ocorrendo a colisão frontal do ônus com a bicicleta. O condutor de V1 ao perceber a iminência da colisão empreendeu formas de tentar evitar o choque, frenando e convergindo o veículo da faixa da direita para a faixa da esquerda, porém sem lograr êxito. (...)”
(id n.º 70219973 – pg. 24/30)

Durante a instrução do feito,
foi colhido o depoimento da testemunha Luciano Bueno de Oliveira (id n.º 113713090/113709448), Policial Rodoviário Federal que atendeu a ocorrência à época dos fatos, o qual declarou não se recordar sobre a dinâmica envolvendo o sinistro, diante do lapso temporal decorrido
.

Ademais,
não foram ouvidas outras testemunhas, de modo que a instrução processual resumiu-se à prova documental trazida aos autos.

Ressai, portanto, que
o acidente ocorreu em uma rodovia e que o falecido estava trafegando de bicicleta, quando foi abalroado pelo veículo da requerida
.

De acordo com as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro, a bicicleta é considerada um veículo (artigo 96, do CTB) e, como tal, seu condutor deve se atentar às normas de trafegabilidade previstas em lei. Ademais, nos termos do artigo 58, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via,
com preferência sobre os veículos automotores.”

Ademais, de acordo com o artigo 34, do CTB
“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

A propósito,
em se tratando de rodovia, a obrigação de cuidado, especialmente no que diz respeito à transposição de um lado para outro da via, transfere-se a pedestres e ciclistas, pois não há previsibilidade que atravessem a rodovia.

No caso dos autos,
não há informação da existência de faixa adequada para a travessia de pedestres e ciclistas, de modo que a transposição da via somente deveria ser feita mediante as cautelas necessárias por parte do ciclista
.

Convém ressaltar, por oportuno, que
embora o requerente tenha alegado que o condutor do veículo da requerida deu causa ao acidente, haja vista que não freou ao perceber a iminência da colisão, cumpre anotar que tal alegação não comporta acolhimento
. Isso porque,
depreende-se do contexto em que ocorreu o acidente, que o veículo da requerida estava trafegando em uma rodovia federal, regularmente, quando a vítima atravessou a rodovia, sem a cautela necessária e sem observar o tráfego dos veículos, surpreendendo o veículo da requerida
.

Destarte, não há como responsabilizar a requerida pelo fatídico evento, razão pela qual, os pleitos iniciais são improcedentes. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (CICLISTA) - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR - CAUSA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1 - Para se reconhecer o dever de reparar, faz-se necessária a prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). 2 - Demonstrada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito, fica afastada a responsabilidade da empresa ré pelos danos por aquela sofridos, o que redunda na improcedência do pedido reparatório.”
(TJ-MG - AC: 10000212190409001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

No que diz respeito à denunciação à lide da empresa Nobre Seguradora do Brasil S/A, de acordo com o artigo 129, parágrafo primeiro, do CPC, caso o denunciante seja o vencedor da ação, a lide secundária não será apreciada pelo Juízo, sem prejuízo das verbas honorárias devidas ao denunciado,
in verbis
:

“Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.”

Deste modo, a denunciação da lide restou prejudicada, diante do reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais. Ademais, a denunciante deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da denunciada. A propósito:

“Ementa: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – COLISÃO VEICULAR - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS - LIDE SECUNDÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I - O Código de Trânsito estabelece que o motorista deve guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente (artigo 29, II), implicando assim, em caso de colisão traseira, presunção de culpa do motorista que trafegava atrás. Não existindo nos autos elementos capazes de desconstituir a presunção de culpa do motorista que trafega atrás deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua responsabilidade, já que a colisão foitraseira. II – O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na demanda principal, cabe ao litisdenunciante arcar com os honorários dos procuradores do litisdenunciado.
(TJMT, N.U 1004144-81.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Ante o exposto
,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais
e condeno o requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica sobrestada, ante a gratuidade da justiça concedida no id n.º 70219973 – pg. 31.

De outro lado,
JULGO EXTINTA
a denunciação à lide e condeno a parte denunciante ao pagamento de honorários advocatícios à denunciada, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito”
(destaquei)

Como se vê da bem fundamentada sentença recorrida acima transcrita, diante das provas coligidas ao feito, conclui-se que o fatídico acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima, a qual, de forma repentina, atravessou a rodovia quando foi abalroada pelo veículo da parte requerida.

Neste sentido, convém salientar que a
única testemunha
ouvida em juízo (
Luciano Bueno de Oliveira)
nada acresceu à dinâmica do acidente, a qual está respaldada na conclusão acima na forma do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, que assim descreveu o evento:

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente ocorrido no município de Sinop-MT, especificamente no Km 826, da BR 163, por volta das 17h25 do dia 03/10/2014, corroborados pelos vestígios e declarações de interessados (condutor/testemunha), constatamos que o V1 (Ônibus), Scania/Mpolo/Paradiso DD, placas QBC8576 de Cuiabá/MT, conduzido por Antonio Nilson Klos, CPF 209.262.191-20, estava trafegando em pista dupla, na faixa da direita, em sentido crescente (Sinop a Itaúba), quando uma bicicleta, conduzida por Antonio Pedroso, CPF 015.484.041-60, saindo da margem direita da rodovia cruzou repentinamente a frente de seu veículo ocorrendo a colisão frontal do ônus com a bicicleta. O condutor de V1 ao perceber a iminência da colisão empreendeu formas de tentar evitar o choque, frenando e convergindo o veículo da faixa da direita para a faixa da esquerda, porém sem lograr êxito. (...)”
(id n.º 70219973 – pg. 24/30)

Outrossim, não prospera o argumento da parte recorrente de que o
“motorista da Ré viu o ciclista tentando atravessar a pista da direita para esquerda, nos termos do, §2º, do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro a seguir transcrito, deveria ter reduzido a sua velocidade e se mantido na pista da direita e não convergido para a pista da esquerda onde o ciclista queria chegar”
(sic), isto porque não há nenhuma prova respaldando que o motorista tenha visto o ciclista quando então deveria ter reduzido e se mantido na pista da direita da rodovia em que transitava, havendo apenas a indicação do boletim de ocorrência de que a “
bicicleta, conduzida por Antonio Pedroso, CPF 015.484.041-60, saindo da margem direita da rodovia cruzou repentinamente a frente”
do ônibus, quando então o motorista “
ao perceber a iminência da colisão empreendeu formas de tentar evitar o choque, frenando e convergindo o veículo da faixa da direita para a faixa da esquerda, porém sem lograr êxito”
(sic), o que denota que
a manobra de mudança de faixa decorreu justamente como uma tentativa de evitar o fatídico acidente, o qual inequivocamente decorreu de culpa exclusiva da vítima
.

De mais a mais, corrobora a conclusão de culpa exclusiva da vítima, os bens colocados fundamentos da sentença no sentido de que
“em se tratando de rodovia, a obrigação de cuidado, especialmente no que diz respeito à transposição de um lado para outro da via, transfere-se a pedestres e ciclistas, pois não há previsibilidade que atravessem a rodovia”
, bem como de que
“não há informação da existência de faixa adequada para a travessia de pedestres e ciclistas, de modo que a transposição da via somente deveria ser feita mediante as cautelas necessárias por parte do ciclista”
(sic).

De outra feita, verifica-se que corretamente constou na sentença a indicação de
“que embora o requerente tenha alegado que o condutor do veículo da requerida deu causa ao acidente, haja vista que não freou ao perceber a iminência da colisão, cumpre anotar que tal alegação não comporta acolhimento”, “depreende-se do contexto em que ocorreu o acidente, que o veículo da requerida estava trafegando em uma rodovia federal, regularmente, quando a vítima atravessou a rodovia, sem a cautela necessária e sem observar o tráfego dos veículos, surpreendendo o veículo da requerida”
(sic).

Assim, tenho como segura e irretorquível a inferência de culpa exclusiva da vítima no fatídico acidente, o que impõe manter incólume a bem fundamentada e elucidativa sentença de improcedência.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida,
da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida, condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não

pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.”
(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL
– VELOCIDADE DO VEÍCULO COMPATÍVEL COM O TRECHO DA RODOVIA –
PEDESTRE QUE TENTA CRUZAR RODOVIA EMPURRANDO SUA BICICLETA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conjunto probatório que permite verificar que a velocidade em que o apelado conduzia seu veículo não foi o fator determinante para o acidente, até porque compatível com o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente, mas sim a falta de cautela da vítima ao deixar o acostamento e invadir, de modo inesperado, a pista de rolamento da rodovia federal, na qual há tráfego intenso e a velocidade dos veículos é naturalmente maior.

Em caso de culpa exclusiva da vítima, não é devida a indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais
.”
(N.U 0001123-32.2011.8.11.0045, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE
TRÂNSITO
COM
VÍTIMA
FATAL
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA – PONTO DO IMPACTO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – FATO IRRELEVANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE – ART. 333, I, DO CPC –
TRAVESSIA DE
RODOVIA
POR PEDESTRE QUE NÃO SE ATENTOU AO FLUXO DE VEÍCULOS, DANDO AZO AO ATROPELAMENTO –
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
– QUEBRA DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A velocidade impingida pelo condutor do veículo e o fato de ter sido o ponto de impacto na contramão de direção, não podem ser presumidos como causa contributiva ou determinante do evento danoso.
O conjunto probatório contido nos autos demonstra que o atropelamento ocorreu por
culpa

exclusiva
da
vítima
, que, de maneira desatenta, iniciou manobra de travessia em local inadequado e em momento inoportuno. Restando provado nos autos que o acidente resultou de
culpa

exclusiva
da
vítima
, rejeita-se a pretensão de seus filhos e esposa de haver do proprietário do veículo atropelador o ressarcimento pelos danos que alegam ter sofrido
.”
(TJMT, N.U 0002257-27.2002.8.11.0040, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 23/10/2014)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE
TRÂNSITO
– MORTE DE MENOR –
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
– EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil subjetiva, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido, advém do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, não restando configurada quando a parte autora não prova, nos termos do artigo 333, I, do CPC, que o acidente foi ocasionado por negligência, imprudência ou imperícia da parte ré.
Existindo indícios suficientes da
culpa

exclusiva
da
vítima
, imprudente ao atravessar
rodovia
de grande movimentação e
trânsito
rápido, sem observar com a devida cautela o
trânsito
local, não resta configurado o dever de indenizar
.”
(TJMT, N.U 0001101-93.2008.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2013, Publicado no DJE 24/04/2013) (destaquei)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a
exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023